Tribunal: TJDFT
Processo: 0736022-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
TURMA CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. JUNTADA DE IMAGENS ANTES DO OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não existem motivos para anular todo o processo por cerceamento de defesa quando a juntada de documentos ocorreu antes do oferecimento das alegações finais e a defesa teve ciência das informações constantes dos laudos e oportunidade para se manifestar.

2. Se os depoimentos das testemunhas, policiais e civis, juntamente com os laudos periciais dos materiais apreendidos com a ré e as imagens de câmeras de segurança demonstram a prática do delito de tráfico de drogas, com elementos probatórios suficientes para a condenação, não há falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e, consequente, absolvição.

3. A palavra dos policiais, no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova.

4. A tese defensiva de desclassificação do crime para o tipo penal do artigo 28 da Lei 11.343/06 não pode ser acolhida devido às provas produzidas nos autos, que demonstram claramente que a acusada estava envolvida na venda da substância entorpecente.

5. Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD (tráfico privilegiado), o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa, cujos requisitos são cumulativos e devem ser preenchidos.

6. As drogas apreendidas, as evidências de tráfico encontradas nas imagens de câmeras de segurança, os depoimentos das testemunhas e a prisão recente por tráfico de drogas, apontam que a acusada não é um traficante eventual, mas sim alguém que pratica essa conduta de forma habitual, impossibilitando o reconhecimento do tráfico privilegiado.

7. Recurso conhecido e não provido.